Tribunal: CARF
Processo: 10140.902142/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902142/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.818 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
SAGA AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Incumbe ao sujeito
passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa
DIPJ. NATUREZA. CARÁTER INFORMATIVO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF no 92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902142/2012-12
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (“DRJ/CTA”), o qual será complementado ao final:
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
26675.83592.181208.1.3.04-8408, transmitida em 18/12/2008, fls. 2/5, relativa à
compensação de débitos com Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao
pagamento de IRPJ Lucro Real efetuado em 05/03/2004, código de receita 3373,
período de apuração 31/12/2003, no valor de R$ 2.286,10, e sendo o crédito solicitado o
próprio valor do pagamento de R$ 2.286,10. Abaixo a lista dos Per/Dcomp
relacionados:

2. A DRF Campo Grande por meio do Despacho Decisório proferido em 04/09/2012,
fls. 9, nada reconheceu do crédito solicitado de R$ 2.286,10 de pagamento indevido ou
a maior, em razão desse pagamento já estar integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
3. O Despacho Decisório informou que diante da inexistência do crédito, não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP 26675.83592.181208.1.3.04-
8408. E declarou que o valor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/09/2012, é de: R$ 3.532,78 de principal, R$
706,55 de multa e R$ 1.301,12 de juros.
4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade de fls. 13/14. A alegação e o pedido apresentados, de forma sucinta, são
os seguintes:
4.1.
Aduziu que o crédito utilizado para compensação do Per/Dcomp
26675.83592.181208.1.3.04-8408 é proveniente do Pedido de Ressarcimento
02663.14542.261108.1.2.04-8244 que ainda consta em análise.
4.2. Afirmou que na DCTF do 4o trimestre de 2003 não foi declarado o referido valor,
configurando o pagamento equivocado, gerando o pedido de restituição acima.
4.3. Ao final requereu que o pedido de restituição seja analisado juntamente com
Per/Dcomp e proferida a sua homologação.
Em sessão de 28/03/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PER/DCOMP ELETRÔNICO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Verificado que o contribuinte utilizou a totalidade do alegado pagamento indevido ou
a maior para quitação de seu débito confessado em DCTF, não há direito creditório a
ser reconhecido.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

Nos fundamentos do voto relator (fls. 63/65 do e-processo):
9. Em sua defesa, a manifestante afirmou que na DCTF do 4o trimestre de 2003 não
foi declarado o débito de R$ 2.286,10, configurando o pagamento equivocado, e
gerando o seu pedido de restituição.
10. O exame dos fatos demonstra que a contribuinte não tem razão.
11. Em consulta ao Sistema DCTF, verifica-se que a manifestante, realmente, nada
declarou de débito referente ao tributo de código de receita 3373, IRPJ Lucro Real,
período de apuração 31/12/2003, na DCTF do 4o trimestre de 2003. Porém, na DCTF
do 1o trimestre de 2004, ela informou o débito no montante de R$ 6.611,69 para o PA
do 4o trimestre de 2003, conforme as telas de consulta abaixo

12. A razão da contribuinte ter informado o débito apurado no 4o trimestre de 2003 no
valor de R$ 6.611,69 na DCTF referente ao PA 1o trimestre de 2004 é a sua opção
pelo pagamento do débito confessado em quotas. Quando há opção de pagamento do
débito em quotas, as normas referentes à DCTF obriga que além de o débito ser
informado numa DCTF correspondente ao período de apuração do débito, que seja
também informado em DCTF do período seguinte em que as quotas do débito sejam
pagas. Neste caso, a contribuinte não informou o débito apurado de IRPJ do 4o
trimestre de 2003 na DCTF correspondente, porém informou na DCTF do período
seguinte em razão de sua opção pelo pagamento do débito em quotas. Verifica-se que
o alegado pagamento indevido ou a maior de R$ 2.286,10, na verdade, é uma das
quotas pagas. Portanto, não procede a alegação da reclamante de que não confessou
débito do tributo de código de receita 3373 do 4o trimestre de 2003.
13. Ademais, no processo administrativo no 10140.902150/2012-51, em que o objeto
do litígio é o Per/Dcomp no 29733.61490.180609.1.3.04-3401, a DRJ/Brasília em seu
julgamento, decidiu pela improcedência do pedido de crédito de pagamento indevido
ou a maior do pagamento de R$ 2.286,10 efetuado em 05/03/2004, que é o pagamento
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

objeto do presente litígio. A DRJ/Brasília também decidiu pelo cancelamento do
Pedido de Restituição-Per no 02663.14542.261108.1.2.04-8244, em razão do pedido
de crédito recair sobre o mesmo pagamento em questão.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual
reitera a disponibilidade do seu crédito, alegando basicamente o que segue (fls. 74 do e-
processo):
[...] a Recorrente, em 05/03/2004 efetuou o recolhimento de DARF no valor R$
2.286,10 (dois mil duzentos e oitenta e seis reais e dez centavos), a título de IRPJ
apurado no 4o trimestre de 2003.
No entanto, após o transcurso de um determinado período de tempo, a Recorrente,
revisando sua escrita fiscal, entendeu que o recolhimento efetuado foi equivocado.
Isso porque, no seu entender, nada havia apurado a título de IRPJ no período. Prova
disso é a DCTF apresentada no período (4o trim. 2003), em que ada foi declarado sob
tal rubrica (fl. 34).
Assim, com suporte no art. 165 do CTN, transmitiu o Pedido de Ressarcimento
Eletrônico no 02663.14542.261108.1.2.04-8244, buscando a restituição do valor pago
indevidamente.
[...]
Superadas as questões condizentes ao direto que fundamentou os pedidos da
Recorrente, não se pode deixar de apontar que o processo administrativo fiscal deve
ser pautado com base na verdade material. Ou seja, no caso em questão, a Recorrente,
observou todas as regras de regência e apresentou todos os documentos necessários
para o integral conhecimento da questão pela autoridade fiscal.
Todavia, em que pese o acervo probatório constante nos autos, a autoridade julgadora
não analisou de forma adequada as informações apresentadas, preferindo negar os
créditos pleiteados de forma indiscriminada.
Veja-se que não se trata de atribuir ao Fisco o ônus probatório, mas acerca da
necessidade de motivação para o indeferimento do crédito pleiteado, vez que se trata
de ato administrativo vinculado, o qual obedece aos primados da legalidade,
impessoalidade, transparência e, sobretudo no caso em apreço, deve ser motivado sob
pena de nulidade.
Não apresentou novos elementos de prova.
É o relatório do necessário.

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/04/2019 (fls. 69 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/05/2019 (fls. 71 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A grande questão dos autos envolve o pagamento de um DARF recolhido na data
de 05/03/2004, referente a débito de IRPJ – Lucro Real, código de receita 3373, período de
apuração 31/12/2003, no valor de R$ 2.286,10, o qual, todavia, segundo alega o contribuinte,
seria indevido.
A DRJ/CTA, contudo, manteve a não homologação da compensação por concluir
que o contribuinte não teria razão em suas alegações, senão vejamos mais uma vez os
fundamentos do acórdão recorrido (fls. 63/65 do e-processo):
9. Em sua defesa, a manifestante afirmou que na DCTF do 4o trimestre de 2003 não
foi declarado o débito de R$ 2.286,10, configurando o pagamento equivocado, e
gerando o seu pedido de restituição.
10. O exame dos fatos demonstra que a contribuinte não tem razão.
11. Em consulta ao Sistema DCTF, verifica-se que a manifestante, realmente, nada
declarou de débito referente ao tributo de código de receita 3373, IRPJ Lucro Real,
período de apuração 31/12/2003, na DCTF do 4o trimestre de 2003. Porém, na DCTF
do 1o trimestre de 2004, ela informou o débito no montante de R$ 6.611,69 para o PA
do 4o trimestre de 2003, conforme as telas de consulta abaixo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

12. A razão da contribuinte ter informado o débito apurado no 4o trimestre de 2003 no
valor de R$ 6.611,69 na DCTF referente ao PA 1o trimestre de 2004 é a sua opção
pelo pagamento do débito confessado em quotas. Quando há opção de pagamento do
débito em quotas, as normas referentes à DCTF obriga que além de o débito ser
informado numa DCTF correspondente ao período de apuração do débito, que seja
também informado em DCTF do período seguinte em que as quotas do débito sejam
pagas. Neste caso, a contribuinte não informou o débito apurado de IRPJ do 4o
trimestre de 2003 na DCTF correspondente, porém informou na DCTF do período
seguinte em razão de sua opção pelo pagamento do débito em quotas. Verifica-se que
o alegado pagamento indevido ou a maior de R$ 2.286,10, na verdade, é uma das
quotas pagas. Portanto, não procede a alegação da reclamante de que não confessou
débito do tributo de código de receita 3373 do 4o trimestre de 2003.
13. Ademais, no processo administrativo no 10140.902150/2012-51, em que o objeto
do litígio é o Per/Dcomp no 29733.61490.180609.1.3.04-3401, a DRJ/Brasília em seu
julgamento, decidiu pela improcedência do pedido de crédito de pagamento indevido
ou a maior do pagamento de R$ 2.286,10 efetuado em 05/03/2004, que é o pagamento
objeto do presente litígio. A DRJ/Brasília também decidiu pelo cancelamento do
Pedido de Restituição-Per no 02663.14542.261108.1.2.04-8244, em razão do pedido
de crédito recair sobre o mesmo pagamento em questão.
Em que pese todo o exposto, o contribuinte insiste na afirmação de que o seu
direito creditório decorreria do simples fato de o débito não constar da DCTF referente ao 4o
trimestre do ano-calendário 2003. Esquece, contudo, de refutar aquilo que fora explicado pela
DRJ/CTA de que em que pese não constar da DCTF de 2003, teria sido informado na DCTF
referente ao 1o trimestre de 2004, o que seria permitido pela legislação, tendo em vista se tratar
de DARF relativo a cota do imposto trimestral.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

Defende o contribuinte que caso houvesse sido observado o princípio da verdade
material, o seu direito creditório teria sido identificado e confirmado, o que não parece ser o
caso. Não consta dos autos um único argumento sequer que enseje a reforma do acórdão a quo.
A DCTF referente ao 1o trimestre de 2004 é clara ao fazer referência ao débito do
trimestre anterior (fls. 64 do e-processo):

O contribuinte afirma em defesa (fls. 76 do e-processo) que, após revisar sua
documentação, entendeu que o pagamento era indevido, haja vista não ter apurado nada a
pagar naquele período, consoante fica claro na DCTF correspondente. Não explica, contudo,
por qual razão teria informado na DCTF do período subsequente o débito o qual defende ser
inexistente. Não apresenta, por exemplo, a documentação contábil e fiscal do período a qual
poderia, com efeito, confirmar a inexistência de tributo apurado no período, embora declarado
em DCTF.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.818 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902142/2012-12

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital